Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735685-84.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 75591872. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 75625970) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator